Tribunal: STF
Processo: HC 248968
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de evasão de divisas. Prisão preventiva. Descumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo. Paciente foragido. Fundamentação idônea. Precedentes. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wagner Lopes Bezerra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 202.525/RS (evento 2, fls. 135-8).



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante em 13.08.2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 22 da Lei n. 7.492/86, ao ser flagrado sacando valores em caixa eletrônico na cidade de Santana do Livramento/RS, com a finalidade de evasão de divisas para o Uruguai, tendo sido concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas. Em 07.11.2022, o réu foi preso preventivamente, ante o descumprimento da cautelar de comparecimento mensal em juízo, estando o paciente em local desconhecido.



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto genérica e abstrata. Aduz a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e ressalta a natureza excepcional da constrição preventiva. Argumenta que “o simples fato de responder a processo por crime de evasão de divisas e não ter iniciado as medidas impostas não pode ser suficiente para a manutenção da prisão preventiva, sob pena de se transformar a exceção em regra”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão provisória.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUE NEM SEQUER FORAM CUMPRIDAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.”



    Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante delito, concedida-lhe a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pela suposta prática do crime de evasão de divistas (art. 22 da Lei n. 7.492/86). Ante o descumprimento da medida de comparecimento mensal em juízo, foi decretada a prisão preventiva do paciente.



    O Superior Tribunal de Justiça reputou presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, tendo em vista que (evento 2, fl. 138):



     “No caso, não obstante as alegações do agravante, a decisão deve ser mantida.



    Com efeito, há referência, na origem, a fundamentos idôneos para a prisão, visto que o recorrente foi preso em flagrante delito, em 13/8/2021, pela suposta prática do crime de evasão de divisas. Contudo, em 14/8/2021, teve a liberdade provisória concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares, as quais não chegaram a ser cumpridas, pois foi certificado que o indiciado não foi localizado em seu endereço em Foz do Iguaçu, e que a esposa dele, Renata, informou que Wagner encontrava-se em São Paulo, não teria data prevista para retorno àquela cidade, bem como afirmou que o mesmo não possuiria telefone celular [...]. O réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, sem ao menos ter iniciado o cumprimento das medidas cautelares às quais havia se comprometido por ocasião de sua liberdade provisória (fl. 42).



    Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da segregação cautelar decretada (RHC n. 95.082/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/3/2018; HC n. 389.579/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/6/2017; e RHC n. 88.898/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/12/2017) - (AgRg no RHC n. 169.689/MG, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/8/2023 - grifo nosso).



    Ainda, nesse sentido: AgRg no HC n. 814.390/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023; e AgRg no RHC n. 180.439/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, comprovado o descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta adotou-se fundamentação idônea para a revogação das medidas cautelares diversas e a decretação da prisão preventiva (art. 282, §§ 4º e 6º do CPP), porquanto evidenciado o risco à aplicação da lei penal. 



    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP.



    Nesse prisma, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória. (HC 169.462, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.11.2019); “O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar (HC 202.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,DJe 08.11.2021); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Além disso, “O acolhimento das alegações defensivas de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente.” (HC 159.593, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.112018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator